Tribunal: TJDFT
Processo: 0707534-71.2022.8.07.0014
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: Direito civil e de família. Apelação cível. Divórcio litigioso. Partilha de bens. Empresa registrada em nome de terceiro e já baixada. Prova testemunhal. Não provimento.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de divórcio litigioso, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a partilha, em partes iguais, de bens móveis, direitos aquisitivos de veículo e dívidas comuns, excluindo da partilha empresa registrada em nome de terceiro e já baixada, bem como julgou procedente reconvenção para determinar a desocupação de imóvel de propriedade exclusiva de um dos excônjuges.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o indeferimento da prova testemunhal configura cerceamento de defesa; (ii) saber se empresa registrada em nome de terceiro e já baixada pode integrar a partilha de bens decorrente do divórcio; e (iii) saber se é cabível a condenação do excônjuge ao pagamento de valor indenizatório correspondente a alegados haveres societários, no âmbito da ação de divórcio.
III. Razões de decidir
3. Não há cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser resolvida com base em prova documental suficiente, sendo legítimo o indeferimento de prova oral considerada inútil ou inadequada, nos termos do art. 370 do CPC.
4. A partilha decorrente do divórcio restringese aos bens e direitos integrantes do patrimônio comum do casal, não sendo juridicamente possível incluir bem ou pessoa jurídica registrada em nome de terceiro.
5. A apuração de eventual sociedade de fato ou de haveres pressupõe ação própria, com dilação probatória específica, não se mostrando adequada à via do divórcio.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 371 e 373, I; CC, art. 1.658.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0714651-27.2024.8.07.0020, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, J. 11/02/2026.